Tribunal: TJSP
Processo: 2123980-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
"Habeas corpus" alegando ilegalidade no processo de execução, em razão da demora na realização do exame pericial, buscando que seja determinada a progressão de regime. Inércia judicial não caracterizada. De resto, o "habeas corpus" não se presta, em regra, à progressão de regime. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada